Tribunal: STF
Processo: AC 1844
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
   3ª REGIÃO. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS
   DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. Existência de plausibilidade jurídica da
   pretensão e ocorrência do periculum in mora. 3. Decisão liminar
   referendada para conceder efeito suspensivo ao recurso.